Tribunal: TJDFT
Processo: 0744638-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0744638-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITOR FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: WELLINGTON LUÍS LIMA PERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WELLINGTON LUÍS LIMA PERREIRA advogado constituído, com OAB/DF no 45.662, em favor de JOAO VITOR FERREIRA DA SILVA, preso desde 28/04/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, apontando como autoridade coatora oMM. Juiz de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, mantendo, assim, a sua custódia cautelar (fls. 92/94). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, sem que a demora possa ser atribuída à Defesa ou o feito seja complexo, uma vez que o paciente se encontra preso há quase 184 (cento e oitenta e quatro) dias, sendo que a audiência de instrução somente foi designada para o dia 29/10/2024. Neste prisma, argumenta que restou ultrapassado o limite da Instrução n. 01, de 21.02.2011, da Corregedoria do TJDFT, que estabelece 148 dias para finda a instrução do processo. Aponta violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, sustenta que o paciente é primário, com residência fixa e ocupação lícita, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que por meio de monitoramento eletrônico, conforme artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Conforme consta na decisão combatida, o paciente foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva em 29/04/2024. A denúncia foi oferecida em 14/05/2024 e recebida em 16/05/2024 pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. “O acusado foi citado pessoalmente em 24/05/2024 (Id 198070851) tendo sido apresentada resposta à acusação em 17/06/2024 (Id 200594315). “Em 27/06/2024, realizou-se o saneamento do feito, oportunidade na qual também se realizou a revisão nonagesimal da prisão, mantendo-a. Ocorreu a audiência em 23/07/2024 (Id 204997762), tendo sido realizada a colheita do depoimento da testemunha FELIPE BORGES VERDEROSI. Naquele ato, as partes não dispensaram a testemunha RENAN PEREIRA DA SILVA FERREIRA que faltou por estar em gozo de férias no dia do ato, conforme ofício datado de 18/07/2024 (Id 204643222). Por este motivo, designou-se audiência de continuação para 29/10/2024 (Id 205496415).” (fls. 92/94). Neste norte, até o presente momento, não há evidências de que houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Consta dos autos que a própria resposta a acusação atrasou a marcha processual em quase vinte dias em virtude emissão de certidão para alargar o prazo. Ademais, a ausência de oitiva de uma das testemunhas também não se deu por inércia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso desde 29/04/2024 e até a audiência de instrução e julgamento permaneça nesta condição por 184 (cento e oitenta e quatro) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana, presunção de inocência e razoável duração do processo. Por sua vez, o fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Ademais, urge pontuar que o acusado possui condenação transitada em julgado por roubo qualificado e corrupção de menores (autos no 0701654-50.2021.8.07.0009). Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 18 de outubro de 2024 08:30:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora